Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-97.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000924-97.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RANIERE LEANDRO DE MORAIS Advogado(s): RAFAEL ADEODATO GARRIDO, KAIAN BLENER LIMA VARJAO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. REVELIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 130, III, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO DO CÁLCULO PELA MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES À IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Raniere Leandro de Morais – EPP contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica não faturado em razão de fraude no medidor, bem como à obrigação de não fazer consistente na abstenção de novas manipulações no equipamento, sob pena de multa diária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso é deserto em razão da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição; (ii) estabelecer se a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide configuraram cerceamento de defesa; (iii) determinar se o procedimento administrativo de recuperação de consumo observou o contraditório e a ampla defesa; e (iv) definir se o critério de cálculo do débito adotado pela concessionária é válido e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vício relativo à ausência de comprovação do preparo foi sanado após intimação da Apelante para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, afastando-se a deserção. 4. A revelia configura-se objetivamente pela ausência de apresentação de contestação no prazo legal, nos termos do art. 344 do CPC, não sendo suprida por petições de habilitação de advogados, requerimentos acessórios ou manifestação de desinteresse em conciliação. 5. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a própria parte ré deixa de apresentar contestação e permanece inerte quanto à produção da prova testemunhal anteriormente requerida(ID 101449881). 6. A reunião de processos conexos não substitui a necessidade de apresentação de contestação própria, especialmente quando o processo conexo foi extinto sem resolução do mérito por inércia da Apelante. 7. O conjunto probatório formado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 101449773), fotografias do medidor inspecionado (ID101449780) e laudo técnico (ID 101449777) evidencia a existência de manipulação indevida no equipamento medidor mediante utilização de ímã, permitindo a recuperação de consumo não faturado. 8. A concessionária observou o contraditório administrativo ao cientificar a consumidora acerca da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, em conformidade com a regulamentação da ANEEL(ID 101449775). 9. A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão acerca da fraude e do débito correspondente. 10. O critério de cálculo baseado na média dos três maiores consumos dos doze ciclos anteriores, adotado no memorial de cálculo (ID 101449778), mostra-se excessivamente oneroso e apto a gerar desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa da concessionária. 11. A apuração do consumo recuperado deve observar a média aritmética dos doze meses anteriores ao início da irregularidade, por refletir de forma mais adequada o histórico real de consumo da unidade consumidora. 12. A revisão do valor da cobrança, sem reconhecimento de ilegalidade integral do débito ou comprovação de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, não enseja indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 13. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, 355, II, 487, 536, 1.007, § 4º, 931 e 937, I; CDC, art. 6º, VIII; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130, III; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699; STJ, Súmula 227; TJBA, Recurso Inominado nº 0001096-29.2021.8.05.0057, Rel. Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, publ. 17.01.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000924-97.2022.8.05.0191 em que figuram como Apelante RANIERE LEANDRO DE MORAIS – EPP e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238